Tribunal: CARF
Processo: 10920.900543/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900543/2016-76
RESOLUÇÃO
1301-001.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.233, de 12 de junho de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10920.900545/2016-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o PER/DCOMP
33409.91554.190 815.1.3.04-8109. O pedido é referente ao pretenso crédito proveniente de
pagamento indevido ou a maior.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900543/2016-76
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou Improcedente a manifestação de inconformidade. Concluiu a
autoridade julgadora de primeira instância que, em síntese, embora verdadeiros os fatos narrados
pelo contribuinte, o que se constata é que a interessada foi vítima de um fortuito interno, uma
falha de comunicação com seu contador ou mesmo um lapso de orientação por parte deste, pois
sendo o profissional habilitado junto ao e-CAC, antes do episódio alegado, resta evidente que tal
contador havia sido escolhido pela empresa para os trâmites das questões junto ao Fisco e a ele
deveriam ter recorrido após a orientação recebida no CAC da DRF de Joinville, em 08/04/2016. A r.
decisão, foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/06/2013
PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
No prazo de trinta dias da ciência do lançamento, exigência fiscal ou despacho
decisório, por expressa previsão legal, devem ser apresentadas as respectivas
contrarrazões, seja por meio de impugnação ou manifestação de inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos da manifestação de
inconformidade, em especial que se insurgiu contra decisão que considerou intempestiva a sua
manifestação de inconformidade; quanto ao mérito, informou que o indébito decorre de
pagamento a maior de IRRF sobre rendimentos pagos a residentes no exterior, código 0422, que
foi aplicado o percentual de 15%, quando o correto era 10%; que foi induzida em erro pelo
sistema, fato que atenta contra o princípio da boa-fé. Efetuou, ainda, documentos e requer, por
fim, a reforma da r. decisão e o reconhecimento do indébito.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900543/2016-76
3
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 07.05.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 43). Assim, o Recurso
Voluntário juntado aos autos em 02.06.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 46), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Análise da DCOMP no 36270.09909.1908151.3.04-8510
As razões de recurso do presente processo têm como origem definir se houve ou
não a instauração do litígio pela apresentação tempestiva da impugnação, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal –
PAF).
Superada essa questão, informa a Recorrente que incorreu em erro de apuração
do IRRF incidente sobre remuneração paga a não residentes, código 0422, que foi
aplicado o percentual de 15%, quando o correto era 10%.
Com relação ao primeiro ponto, registre-se que é fato incontroverso que o sujeito
passivo apresentou a manifestação de inconformidade em 22.04.2016, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 8) e que a ciência do Despacho
Decisório se deu em 14.03.2016, conforme Aviso de Recebimento dos Correios
(fls. 17).
O argumento da Recorrente, que na sua ótica serviria para afastar a conclusão de
intempestividade da manifestação de inconformidade, é de que justamente no
mês de abril de 2016 houve mudança de procedimento para a protocolização dos
atos processuais, que passaram a ser digitais. Para tanto, tais atos, a partir de
então, deveriam ser praticados por pessoa previamente habilitada e detentora de
certificado digital.
Ou seja, entende a Recorrente, que agiu de boa-fé ao se dirigir a unidade da
Receita Federal ainda no trintídio legal para justificar a não homologação da
compensação, materializada no Despacho Decisório Eletrônico no 112930584.
Milita a favor da interessada a juntada de comprovante em que resta
demonstrado que efetivamente compareceu à unidade da RFB em 11.04.2016 (fls.
28), na pessoa de seu presidente, Sr. Dojun Cho, CPF no 233.860.768-66, mas que,
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900543/2016-76
4
todavia, não . possuía poderes para praticar atos junto ao sistema de processo
eletrônico (e-Processo).
Por outro lado, registre-se que o simples comparecimento à unidade da RFB não
se confunde com o ato processual formal de apresentação da manifestação de
inconformidade, que tem a mesma natureza jurídica da impugnação, prevista no
art. 15 do PAF. Apenas com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade é que se instaura a fase litigiosa do processo, nos termos do art.
14 do PAF.
Consta no documento emitido pelo e-CAC, o identificador do envio no
F013378844.
Dessa forma, em prestígio ao princípio da boa-fé e da verdade material, voto por
converter o presente processo em diligência para que a unidade preparadora da
RFB se manifeste se entre os documentos juntados no identificador do envio no
F013378844 há menção a documento denominado manifestação de
inconformidade ou petição que indique oposição ao Despacho Decisório
Eletrônico no 112930584, emitido em 02.03.2016.
Após, retornem-se os autos para o CARF para fins prosseguimento do julgamento
do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 330
DF CARF MF
Original